Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E AMEAÇA. PROVAS. CIÊNCIA DA MENORIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO CONFIGURADA. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. NÃO HEDIONDO.
Conjunto probatório que evidencia a subtração pelo apelante de aparelho de telefonia celular, mediante grave ameaça, e em unidade de desígnios e clara divisão de tarefas com um adolescente, configurando os delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores.
O suposto desconhecimento quanto à idade do menor não descaracteriza a prática do crime do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, por não se tratar de pressuposto para sua configuração. Basta a participação do adolescente para que se configure o crime de corrupção de menores, e cabe ao agente fazer prova do seu efetivo desconhecimento da idade do infante, sendo insuficiente a mera alegação, como no caso.
As circunstâncias do caso concreto justificam o sentimento da vítima, evidenciando que a promessa de lhe causar mal injusto e grave (morte) foi suficiente para incutir-lhe real temor, tratando-se de ameaça séria e idônea, o que configurou o crime do art. 147 do Código Penal.
O crime de roubo apenas é considerado hediondo quando circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, pelo emprego de arma de fogo ou quando qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (Lei no 8.072/90, com a redação da Lei no 13.964/19). Assim, o roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, por ausência de previsão legal, não configura delito hediondo, de modo que não configura a causa de aumento de pena prevista no § 2o do art. 244-B da Lei no 8.069/90.
Apelação da defesa desprovida. Apelação do Ministério Público provida.